Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702416-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COLELLA SANTA CRUZ, GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO COLELLA SANTA CRUZ e GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Processo no 0701130-67.2023.8.07.0014). A referida decisão acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito, e da falta de indicação de bens passíveis de penhora, tendo sido ressaltado que, na presente situação, a personalidade jurídica da executada tornou-se obstáculo à satisfação do crédito do ora exequente. Os agravantes sustentam, em suma, que: (i) a relação entre exequente/agravado e executado não é regida pelo CDC, mas pelo Código Civil; (ii) diante da inexistência de relação de consumo entre as partes, não se aplica ao caso a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no CDC; (iii) não restou demonstrado o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial aptos a ensejar a desconsideração de sua personalidade; (iv) eventual ausência de bens penhoráveis da empresa não decorre de eventual desvio de finalidade da personalidade jurídica ou confusão patrimonial e (v) a pessoa jurídica possui ativos penhoráveis suficientes para satisfação do crédito. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os atos expropriatórios até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que o incidente de desconsideração seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID 64776781, p. 3). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso dos autos, inexiste relação de consumo entre as partes, conforme, inclusive, reconhecido pelo Juízo de origem na decisão agravada, posto não se encaixarem nas hipóteses previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, deve ser aplicada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõe o art. 50 do Código Civil. O art. 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. Na hipótese, em análise ao cumprimento de sentença, não há, por ora, elementos indicativos de desvirtuamento da personalidade jurídica da executada. O insucesso na localização de bens para satisfação do crédito, por si só, não é motivo suficiente para demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos para caracterizar o abuso da personalidade jurídica sob o regramento do Código Civil. Há, portanto, probabilidade do provimento do recurso. O risco de dano está evidenciado, em virtude da possibilidade penhora de valores em nome dos agravantes e constrição de outros bens. Adequada a suspensão da decisão agravada. Ante todo o exposto, observando as peculiaridades do caso e a presença dos requisitos autorizadores da medida, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora